Tribunal: TJMT
Processo: 1004382-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004382-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AURELICIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 033.098.441-10 (APELADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA EXIBIÇÃO – SUCUMBÊNCIA ATRIBUIDA A PARTE AUTORA – DISPESA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.”(
STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

Assim, havendo a exibição pela parte ré sem qualquer resistência, a parte autora é a responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, ante o princípio da causalidade, restando, contudo, ambas as partes dispensadas dos honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida por
AURELICIA ROSA DOS SANTOS
que julgou procedente o pedido. Condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas, despesas e verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00 na forma do artigo 85 §8º., do CPC.

O Banco defende inexistência de pretensão resistida – ausência de sucumbência. Aduz que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos.

Requer a inversão do ônus sucumbencial ou, alternativamente, que seja reconhecido não caber o pagamento das verbas sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida por
AURELICIA ROSA DOS SANTOS
que julgou procedente o pedido. Condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas, despesas e verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00 na forma do artigo 85 §8º., do CPC.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, à luz da sucumbência e da causalidade, o réu somente será condenado ao pagamento do ônus sucumbencial caso se repute indevida a resistência à apresentação da documentação; vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

No caso, interpelada judicialmente a parte ré apresentou a documentação, sem qualquer resistência na esfera judicial.

Calha lembrar que a apresentação concomitante de contestação, não é circunstância apta a configurar resistência.

Nesse cenário, a parte autora é responsável pelo pagamento das custas, isentando-se, contudo, ambas as partes da verba honorária.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA. DISPENSA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na hipótese em que o pedido inicial de exibição de documentos é atendido pela parte ré sem qualquer resistência, a parte autora é a responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, ante o princípio da causalidade, restando, contudo, ambas as partes dispensadas dos honorários advocatícios de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0006093-38.2012.8.16.0001 - Araucária - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 01.08.2018)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para atribuir as custas e despesas a parte autora e dispensar as partes dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024